Tribunal: TJMT
Processo: 1005074-69.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005074-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCOS APARECIDO DONA - CPF: 330.756.818-30 (ADVOGADO), CARMINA GONZAGA FARIAS - CPF: 111.875.811-00 (AGRAVANTE), ADILSON DOMINGOS DOS REIS - CPF: 111.213.351-87 (AGRAVADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS C/C DESTITUIÇÃO DE MANDATO PROCURATÓRIO

– ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – EFETIVA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O art. 224, § 3.º, do Código de Processo Civil determina que a contagem do prazo para manifestação de determinado ato processual terá início no primeiro dia útil subsequente após a publicação do
decisum
no Diário da Justiça Eletrônico/DJE.

Assim, ao menos em princípio, não soam verossímeis as afirmações da Agravante, razão pela qual entendo que não houve qualquer prejuízo ou irregularidade que autorize a renovação dos atos processuais ou, ainda, a nulidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1005074-69.2022.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CARMINA GONZAGA FARIAS
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação de Exigir Contas
n.° 1004254-03.2020.8.11.0006, ajuizada em face de
ADILSON DOMINGOS DOS REIS,
indeferiu o pedido formulado pelo Agravante e declarou sem efeito a certidão de trânsito em julgado da sentença que reconheceu a prescrição.

Inconformado, o Agravante almeja a reforma da decisão vergastada ao argumento de que o causídico que o representa, Dr. MARCOS APARECIDO DONA, não teve acesso aos andamentos dos autos digitais pelo Sistema de Processo Eletrônico/PJE e não foi intimado da sentença.

Sustenta que o trânsito em julgado é ato processual que deve ser declarado nulo de pleno direito, eis que o patrono da Recorrente não tomou conhecimento do
decisum
, fato que o impossibilitou de interpor o recurso cabível.

Por derradeiro, afirma que estão preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar.

Forte nesses argumentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo ao recurso para, desde logo, sobrestar a decisão vergastada até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito pede o provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (
ID. 122135494
).

As contrarrazões foram apresentadas (ID. 124591677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Agravante
CARMINA GONZAGA FARIAS
ajuizou
Ação de Exigir Contas
em face de
ADILSON DOMINGOS DOS REIS
.

Ao analisar o feito, o Juiz singular extinguiu a ação pelo reconhecimento da prescrição, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a Agravante interpôs o vertente recurso, sustentando que o Advogado que a representa, Dr. MARCOS APARECIDO DONA, não foi intimado, assim como não teve acesso da sentença proferida aos autos no Sistema PJE, e que sofreu prejuízo devido à esta falha judicial.

Entretanto, ao meu sentir, a parte Agravante está tentando utilizar de sua própria torpeza para requerer devolução de novo prazo processual.

Na hipótese, em que pese às alegações da Agravante, ao consultar o Diário da Justiça Eletrônico/DJE
(
https://dje.tjmt.jus.br/dje/consulta
)
,
verifico que
as intimações dos atos processuais da demanda principal foram direcionadas ao douto causídico, Dr. MARCOS APARECIDO DONA (OAB/SP n.º 399.834), que sempre se manifestou tempestivamente nos autos, bem como está devidamente habilitado para receber as intimações.

Isso significa que o patrono da parte Agravante foi efetivamente intimado da sentença, a qual foi disponibilizada no DJE n.º 11082/2021, em 14/10/2021 (quinta-feira), o que afasta a plausibilidade do direito invocado.

Como é cediço,
o art. 224, § 3.º, do Código de Processo Civil determina que a contagem do prazo para manifestação de determinado ato processual terá início no primeiro dia útil subsequente após a publicação do
decisum
no Diário da Justiça Eletrônico/DJE
.

Considerando que
a contagem do prazo processual, por seu turno, ocorre somente nos dias úteis, conforme o artigo 219 do Código de Processo Civil
e que a publicação da sentença sucedeu em 15/10/2021 (sexta-feira), o prazo da Agravante começou a contar a partir do dia 18/10/2021 (segunda-feira), de modo que findou-se em 09/11/2021 (terça-feira).

No entanto, constata-se que a Recorrente se manifestou somente em 05/12/2021, ou seja, fora do prazo estabelecido, conforme se vê no ID. 71903851.

Assim, ao menos em princípio, não soam verossímeis as afirmações da Agravante, razão pela qual entendo que não houve qualquer prejuízo ou irregularidade que autorize a renovação dos atos processuais ou, ainda, a nulidade.

Nesse sentido, o STJ tem manifestado que
“Esta Corte de Justiça, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta.
” (AgInt no AREsp 1561078/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).

Ademais, vale ressaltar que a tela
(prints)
juntada pela Agravante, de forma unilateral, não tem o condão de comprovar o suposto erro, pois ao notar algo de errado, a Recorrente deve solicitar certidão de indisponibilidade no setor de informática do TJ/MT, o que não foi pedido.

Diante de todo o exposto, é inequívoco o acerto da decisão atacada, motivo pelo qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Feitas essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022